Tribunal: TJMT
Processo: 1025680-50.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025680-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), WILSON HISSAO NINOMIYA - CPF: 575.297.448-87 (AGRAVADO), JUNIOR LUIS DA SILVA CRUZ - CPF: 025.127.651-13 (ADVOGADO), DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA - CPF: 035.851.731-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS

– LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL – PRESCRIÇÃO DECENAL – PRAZO INICIAL – TEORIA DA
ACTIO
NATA
– RESP REPETITIVO N. 1.951.931/DF – TEMA 1150
–

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
–

PRETENSÃO DE DISCUSSÃO DE MATÉRIAS NÃO ABRANGIDAS NA DECISÃO AGRAVADA –

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - VEDAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
.

"
i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;
ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo
prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e
iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep"
(REsp repetitivo n. 1.951.931/DF).

Inexiste interesse recursal se a decisão foi proferida nos exatos termos do pedido formulado.

É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1025680-50.2024.8.11.0000 de decisão da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Indenização por Danos
Materiais
, rejeitou
as preliminares
de ilegitimidade passiva, competência da Justiça Federal e
prejudicial de mérito de
prescrição.

O agravante alega que não tem legitimidade para compor o polo passivo da lide, porque é mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais ou sobre os valores distribuídos pelo Resultado Líquido Nacional.

Esclarece que mesmo sendo obrigado por Lei a aplicar os recursos do PASEP no mercado financeiro, eventual retorno é devolvido ao Fundo, que é responsável pela distribuição proporcional aos cotistas.

Pontua que quem estabelece a regra de remuneração é o Conselho Diretor, como estabelece o Decreto n. 1.608/1995, praticando, portanto, os atos de gestão relacionados à parte estrutural ou decisória. E mais, atua na condição de mero depositário das contas individuais, não podendo responder pelos valores repassados pela União, sendo esta quem deve ser incluída no polo passivo da demanda.

Destaca que no Tema 1150 do STJ, ficou consignado que ele não tem legitimidade para responder a esse tipo de ação.

Argumenta que, por consequência, a competência para processar e julgar o feito é da Justiça Federal.

Assevera que há
falta de interesse de agir do autor pela ausência de responsabilidade do banco réu sobre os fatos
.

Aduz que ocorreu a prescrição, porque não se trata
de
i
ndenizatória em razão de desfalques, mas revisional de saldo com alteração dos índices legais, portanto o prazo prescricional
é
quinquenal.

Defende a inexistência
de
desfalque na conta do agravado, mostrando como teriam ocorrido os índices aplicados.

Ressalta que no caso não se aplica o CDC, nem tampouco a inversão do ônus da prova.

E
feito suspensivo
indeferido (Id.
239746673
).

Intimado, o agravado não apresentou contraminuta (Id.
245973668
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O ora agravado ajuizou a presente demanda buscando a reparação pelos danos decorrentes da falha na administração pelo agravante da sua conta vinculada ao Pasep.

Essa questão foi recentemente decidida pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo n. 1951931/DF (Tema 1150), no qual foram fixadas as seguintes teses:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e

iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

(REsp n. 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023,
DJe
de 21/9/2023)

Assim, conforme esse entendimento, está configurada a legitimidade passiva do agravante nesta demanda, visto que a pretensão do agravado é de ser ressarcido pelos danos advindos da má gestão da sua conta vinculada ao Pasep.

Quanto à prescrição, ficou decidido que o prazo aplicável é o decenal, e o termo inicial deverá observar a teoria da
actio
nata
.

Neste caso, como
o
agravad
o
informou na inicial que teve conhecimento do saldo constante na sua conta
em 22
.
09
.
2020

quando foi
retirar o extrato de movimentação
, e o agravante não desconstituiu essa arguição,
essa data deve ser considerada como termo
a quo
do prazo prescricional, pois foi nesse momento que ele teve ciência do suposto desfalque.

Quanto
ao
ônus da prova,
ficou estabelecido na decisão agravada que caberá ao autor “
quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, CPC)
”
.

Como se vê, não houve a determinação de inversão
, como alegado pelo agravante,
e portanto
não há interesse recursal nes
sa questão
.

Os demais pontos arguidos não foram matéria da decisão agravada e por isso não podem ser analisados nesta via, sob pena de supressão de instância.

Pelo exposto,
conheço em parte do Recurso e, nesse ponto, nego-lhe provimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024